Tribunal: STF
Processo: HC 114650
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, I e IV). PENA-BASE FIXADA EM 15 (QUINZE) ANOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 12 (DOZE) ANOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º incisos I e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal) a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, em razão ter matado, mediante golpe de faca, sua companheira, motivado por torpeza e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, manteve a pena-base do paciente em 15 (quinze) anos de reclusão, forte na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a existência de antecedentes criminais e as consequências gravosas do crime, que deixou órfãs duas crianças menores de idade.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via processual.